Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Haverá supressão de instância caso sejam apreciadas as alegações de incompetência absoluta e prescrição, formuladas em contrarrazões, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau terá possibilidade de se manifestar sobre o tema em eventual retorno dos autos.

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como Pasep, não se enquadra como relação de consumo, é um benefício de caráter social.

3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

4. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta.

5. Preliminar de incompetência e prejudicial de mérito de prescrição não conhecidas. Apelação provida.